Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725216-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO AGRAVADO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES D E C I S Ã O Considerando que se trata de recurso distribuído em duplicidade (ID no 48320716), cancele-se a presente distribuição. Brasília, DF, em 3 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator